Tribunal: TJMT
Processo: 1010655-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010655-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 280.284.491-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NO RAI – DESPROVIMENTO – SENTENÇA NO FEITO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – PETIÇÃO PROTOCOLADA APÓS INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC –
REJEIÇÃO.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Antônio Alves da Silva, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo Interno, por ele interposto, em face da decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, manejado pelo Estado de Mato Grosso (id. 43207489, págs. 01/04).

O Embargante pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que houve omissão, porque foi desconsiderada a petição, por ele juntada nos autos, informando a ocorrência da perda do objeto, em vista da prolação da sentença no feito de origem.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição (id. 76179462, págs. 04/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Antônio Alves da Silva, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo Interno, por ele interposto, em face da decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

Em que pese à alegação do Embargante, inexiste qualquer vício do artigo 1.022, do CPC, a ser sanado, já que a petição do Recorrente foi juntada aos autos após a intimação da pauta de julgamento, e o Recurso não retornou ao Relator.

Ademais, o Agravo Interno, interposto pelo Embargante, questionava a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento e não aquela prolatada no processo de origem.

Dessa forma, ainda que a sentença, no feito de origem, implique a perda superveniente do interesse recursal, concernente ao RAI, o acórdão não se revela omisso, porque, após o trânsito em julgado do acórdão que julgou o Agravo Interno, a questão será analisada.

Diante disso, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Antônio Alves da Silva, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021